Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-42.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001690-42.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERIO LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP).
L
ESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO
129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI N.º 11.340/2006).
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por ROBERIO LIMA PEREIRA, contra a sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal nº 8001690-42.2023.8.05.0248
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Serrinha, e o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão
, em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no artigo

129, § 13, do Código Penal, c/c a Lei n.º 11.340/2006 (crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino

em relação à vítima ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS) e no art. 129, § 9º, do Código
Penal (crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica em relação à vítim
a ROBÉRIO LUAN DOS SANTOS).
O magistrado primevo ainda
prorrogou as medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 01 (um) ano, com espeque nos artigos 19, 1º e 23 da Lei nº 11.340/06, em favor da vítima ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS e em desfavor de ROBÉRIO LIMA PEREIRA, consistentes em: A) Proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas no limite mínimo de 300m de distância entre estes e o agressor, exceto prole em comum; B) Proibição de contato com a ofendida e testemunhas por qualquer me
io de comunicação, inclusive redes sociais e WhatsApp, exceto prole em comum.

2.
Conforme consta da denúncia, “
no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 20h30min., na residência do casal situada no Povoado Brejo, zona rural, Serrinha/BA, o denunciado, por razões da condição do sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dolosamente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS, bem como também ofendeu a integridade corporal de seu filho menor de idade, ROBÉRIO LUAN DOS SANTOS PEREIRA, provocando-lhes as lesões corporais evidenciadas no
s laudos periciais acostados ao feito (fls. 12 e 13 do IP). Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, o acusado chegou na residência familiar embriagado, xingando a vítima ANA CLÁUDIA de “puta”, “corneteira”, e dizendo que não era pai dos filhos do casal. Ato contínuo, o denunciado se aproximou da citada ofendida, que estava deitada, e desferiu dois socos contra a sua cabeça, além de ter lhe dado uma “panada” de facão em seu braço direito. Extrai-se que, após ANA CLÁUDIA
gritar por socorro, o filho do casal, ROBÉRIO LUAN DOS SANTOS, chegou ao local e conseguiu afastar o pai de sua mãe, momento em que o denunciado desferiu um soco no rosto de seu filho, além de tê-lo perseguido com uma faca e tentado o atingir com uma garrafa de vidro e uma picareta. Consta, ainda, nos autos que, ao tentar impedir que o acusado perseguisse ROBÉRIO LUAN, a vítima ANA CLÁUDIA recebeu mais um soco do acusado, ficando desacordada, razão pela qual foi socorrida por sua filha LAIANE DOS SANTOS PE
REIRA para o Hospital Municipal de Serrinha/BA. Cabe destacar, por fim, que ANA CLÁUDIA e o denunciado conviveram por cerca de 18 (dezoito) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum, tendo a citada vítima relatado que apenas continuava com ele por sofrer ameaças de morte, uma vez que o acusado dizia que, se ela rompesse o relacionamento, ele iria matá-la”. (id.81770596).

II. Da questão em discussão

3.
Inconformado, o réu interpôs o apelo em epígrafe (id. 81772336), pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum
, ante a alegada ausência de provas suficientes a embasar o edito condenatório, pelo que pleiteia a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Outrossim,
subsidiariamente, defende que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são inteiramente favoráveis aos acusados, razão pela qual, quanto à dosimetria, que seja fixada a pena conforme o mínimo legal. Por fim, requer a revogação das medidas protetivas prorrogadas em desfavor do Recorrente.

III. Das razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e fa
miliar contra a mulher e dá outras providências.

6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em u
ma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos.

7. No presente caso, as modalidades dos crimes imputadas ao
acusado
são a lesão corporal praticada contra quem tenha convivido, tipificado no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica) em relação ao enteado, bem como a lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificada no art. 129, § 13º, do CP, contra a companheira.

8.
A douta autoridade
sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos na fase judicial, foram corroborados pelos exames periciais realizados, que apontam que a vítima Ana Cláudia apresentou “uma zona de equimose com áreas avermelhadas e outras violáceas na face anterior do braço esqu
erdo”, enquanto o ofendido ROBERIO LUAN DOS SANTOS PEREIRA “evidenciou: uma zona de equimose violácea na região orbitaria esquerda” (id. 81770597, fls. 12/13). A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pela farta documentação acostada aos autos, destacando-se o Inquérito Policial nº 310/2021 (ID 81770597, fls. 19/21); Laudo pericial de lesões corporais nas vítimas (id. 81770597, fls. 12/13), bem como pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial. Nesse diapasão,
a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrido.

10. Quanto às circunstâncias do crime, a doutrina ensina que estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.
In
casu
, o Juízo a quo reputou as circunstâncias dos dois crimes contraproducentes, tendo como fundamentando o fato de que o crime sob o efeito de bebida alcoólica. De igual sorte, compreende-se que a prática do delito sob o efeito de drogas e bebida alcoólica autorizando a exasperação da pena-base. Isto porque, a ingestão desmesurada de bebidas alcoólicas tem sido apontada pela jurisprudência como elemento idôneo para a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria.

11. A culpabilidade analisada na dosimetria da pena não guarda relação com a estrutura do crime, em sua concepção tripartida. Em verdade, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta do autor considerando-se o caso concreto posto à análise, ligando-se ao fato. Ou seja, enquanto aquela está para a própria existência do crime, ao seu nascedouro, que é a conduta do autor do fato,
esta
se liga à valoração do fato e à aplicação da pena em si, à dosimetria penal. A culpabilidade de ambos os delitos foi valorad
a negativamente pelo magistrado primevo. No caso do primeiro crime, por ter sido praticado “com golpes de facão e pancadas na cabeça que fizeram a vítima ficar desacordada”, e o segundo, em razão de “tratar-se de crime praticado em face de adolescente.” No caso sub
oculi
, compreende-se restar suficientemente fundamenta a decisão primeva que valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos delitos, quanto à culpabilidade com relação ao Apelante, levando-se em consideração que a lesão praticada contra a
companheira foi tão severa, que deixou esta desacordada, necessitando de atendimento médico. A culpabilidade deve ser valorada de forma negativa apenas quando na prática do crime houver circunstâncias que não sejam inerentes ao tipo penal, tornando-o mais reprovável, o que no caso em comento decorre do fato de a vítima ter ficado desacordada, ante a gravidade da lesão corporal praticada pelo réu contra a ofendida. Outrossim, o segundo delito de lesão corporal foi praticado contra seu filho adolescente. O fa
to de o acusado cometer o crime contra vítima adolescente constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que se aproveita da vulnerabilidade inerente à pessoa para praticar o delito.

12. Por fim, sobre a exasperação da pena em razão do motivo do primeiro delito, qual seja, lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do código penal, c/c a lei n.º 11.340/2006), o magistrado a quo assim fundamentou: “Motivos: são as razões de ordem subjetiva que levaram à prática do crime. No caso sob análise, o sentimento de posse e ciúme excessivo nutrido pelo agressor foi a motivação da conduta delitiva, merecendo reprovação”. O Superior Tribunal
de Justiça "possui firme entendimento no sentido de que o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (
AgRg
no
AREsp
: 1428949 GO 2019/0012206-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2020).

13. Portanto, quanto à dosimetria da pena dos crimes de lesão corporal praticados pelo apelante, observa-se que não há qualquer irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo. Assim, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal.

14. Ouvida em audiência de instrução, a vítima foi expressa em manifestar-se pela manutenção das medidas protetivas de urgência, tendo requerido perante o magistrado.
O opinativo ministerial, de igual sorte, salientou que “diante da ausência de pedido expresso de revogação por parte da ofendida e considerando-se o contexto de vulnerabilidade inerente à condição da mulher vítima de violência doméstica, impõe-se, como medida de cautela e proteção, a manutenção das medidas anteriormente deferidas, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica”.
Desta feita, agindo com a cautela que o caso demanda, não convém, neste momento, a revogação da medida protetiva deferida.

15. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

IV. Dispositivo

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8001690-42.2023.8.05.0248,
em que figura como apelante
ROBERIO LIMA PEREIRA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça